Tribunal: TJES
Processo: 5023017-70.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023017-70.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRA LUZIA NUNES TURINO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA PARTE RECORRIDA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP
em face do acórdão de Id. 14065266 que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença combatida por seus próprios fundamentos.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao lhe impor a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida não possui patrono constituído nos autos

Não foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

A embargante alega que o acórdão apresenta contradição, sob o fundamento de que foi indevida a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a parte embargada não possuía advogado constituído nos autos. Da análise dos autos, constato que há efetivamente vício a ser sanado no acórdão, uma vez que a parte embargada não havia constituído advogado nos autos, razão pela qual deve-se corrigir o equívoco presente na decisão.

Sendo assim,
onde se lê
: "Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95)."
Passa a constar:
"Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95)."

Ressalto que em relação às custas processuais, estas são devidas pelo recorrente vencido, ainda que a parte recorrida não possua patrono nos autos, porquanto decorrem do próprio processamento do recurso e não da atuação de advogado.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, posto que tempestivos,
DANDO-LHES PROVIMENTO
para retirar a condenação da parte embargante em honorários advocatícios.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)